Tribunal: TJMT
Processo: 1028905-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028905-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JOAO VITOR SOUSA DA COSTA - CPF: 101.427.311-02 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. N. C. - CPF: 071.376.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
- PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO DE DEFENSOR, NEGATIVA DE AUTORIA,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA -
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA O ATO - NULIDADE SUPERADA - JULGADO DO TJMG - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- APREENSÃO DE COCAÍNA, RÉPLICA DE FUZIL T4, BALANÇA DE PRECISÃO E 12 (DOZE) CELULARES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA - INQUÉRITO POLICIAL POR PORTE DE ARMA DE FOGO - AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS -
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO
STJ -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - PACIENTE SEGREGADO 7 (SETE) DIAS APÓS SER
BENEFICIADO COM LIBERDADE PROCESSUAL -
JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

“Tendo sido nomeado defensor para o paciente para a audiência de custódia, superada está a alegação de nulidade em virtude da ausência de intimação do advogado para o ato, mormente considerando que esse não contava com procuração juntada aos autos”
(TJMG, HC NU 1.0000.23.256993-9/000).

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A natureza da droga [cocaína] e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE; TJMT,
HC NU 1007221-68.2022.8.11.0000).

Os
predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, tampouco se iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(TJMT, HC 1000016-85.2022.8.11.0000)

O envolvimento do paciente
com a traficância 7 (sete) dias após ser beneficiado com liberdade processual em procedimento investigatório por porte ilegal de arma de fogo,
indica
“que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 381.681/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028905-15.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DRª. ALINE BATISTA BENTO E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe NU 1014816-61.2023.8.11.0040), que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico, com envolvimento de adolescente - art. 33,
caput
, art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 -.

O impetrante sustenta que: 1) a audiência de custódia foi
“realizada sem a intimação do defensor constituído”
, a ensejar nulidade; 2) não teria qualquer envolvimento nos crimes; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4)
“o paciente é réu primário e não possui antecedentes criminais”
; 5) na hipótese de condenação, a paciente cumpririam
“sua pena em um regime mais brando que o fechado”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares (fls. 3/14-ID 193594187), com documentos (ID’s 193594188/193594196).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judicial (ID 193599153).

O Juízo singular prestou informações (ID 194584197).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada - Busca-se a revogação do claustro provisório imposto ao requerente, mesmo que condicionada à fixação das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura - Liminar indeferida - “Tendo sido nomeado defensor para o paciente para a audiência de custódia, superada está a alegação de nulidade em virtude da ausência de intimação do advogado para o ato, mormente considerando que esse não contava com procuração juntada aos autos.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.256993-9/000) - A Corte da Cidadania entende que "não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ." (RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)” (STJ - AgRg no RHC n. 153.476/SP) - Mesmo que o ora insurgente não tivesse sido apresentado à autoridade judicial para a realização de audiência de custódia (situação, em tese, mais prejudicial ao implicado), tal fato, per se, não seria suficiente para tornar a prisão preventiva ilegal, visto que “A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente.” (STJ - AgRg no HC n. 733.622/RS) - A tese de negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT) – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do insurgente, evidenciada pela apreensão, no interior do veículo que o paciente e demais implicados estavam, “11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à cocaína, (ii) R$ 252,00 de dinheiro em espécie; (iii) uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; (iv) vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; (v) uma balança de precisão e (vi) 12 (doze) celulares”, sendo certo que os elementos informativos indicam que os imputados utilizavam o veículo para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos, com o auxílio de adolescentes, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar

a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Outrossim, a Corte Cidadã entende que envolvimento de menor na traficância (STJ - HC 619.264/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) revela o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Quanto à alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, importante ressaltar que “É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.135106-9/000) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procuradora de Justiça - ID 195228172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.12.2023, o Juízo do Plantão Judiciário Regional, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, VALSON ANTONIO DOS SANTOS [Id. 135969278 - Pág. 28/29] e LEANDRO JORGE MORAES ALVES [Id. 135969278 - Pág. 31/32], verifica-se que os agentes policiais tiveram conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando o narcotráfico na cidade Sorriso.

Com essas informações, a guarnição castrense obteve êxito em localizar o referido automóvel, estacionado em frente ao local dos fatos, sendo que, quando a viatura policial aproximou-se, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência, por isso, a entrada justificada dos policiais na residência.

No curso da abordagem, os policiais localizaram com os indigitados no interior do veículo Corolla substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e balança de precisão, bem como outros apetrechos a indicar a narcotraficância, sendo que, na residência do menor, ainda foram localizados uma réplica de fuzil e oito (8) celulares, tudo conforme auto de apreensão de Id. 135962278 – Págs. 33/34 e laudo pericial de Id. 135969278 – Págs. 41/46 [...]

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a associação para ao tráfico (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).

Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação dos indigitados ocorreu porque o menor MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO, na data dos fatos, quando avistou os Policiais Militares, tentou fugir e dispensou um celular em via pública.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar [...].

No curso da diligência, os agentes policiais apreenderam, no interior do veículo e residência, os materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão n° 2023.16.492259 de Id. 135969278 – Págs. 33/34, a saber, (i) 11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à cocaína, (ii) R$ 252,00 de dinheiro em espécie; (iii) uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; (iv) vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; (v) uma balança de precisão e (vi) 12 (doze) celulares.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados utilizavam o veículo para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos, com o auxílio dos adolescentes.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por exemplo qual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...]

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de os indiciados voltarem a cometer delitos, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais:

(i) JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, na data de 22/11/2022, foi preso em flagrante na Comarca de Sorriso/MT, pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido (art. 16, §1º, I, Lei 10.826/2003), conforme informação obtida no PJe n° 1012067-08.2022.8.11.0040, sendo que, em 23/11/2022, foi concedida liberdade provisória sem fiança, com a imposição de cautelares diversas da prisão, notadamente, de “4. Proibição de se envolver com a prática de crimes, o que significa dizer que fica vedado, por óbvio, o envolvimento do flagranteado com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública.”, contudo, tornou a claudicar. Ademais, ele é investigado nos Inquéritos Policiais de n° 1001465-21.2023.8.11.0040 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT e n° 1005718- 87.2023.8.11.0040, ambos em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

(ii) ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI, por sua vez, no curso do ano de 2023, já foi preso em flagrante, em três oportunidades, sendo a primeira em 07/01/2023, pelo crime de exibição de manobra de veículo automotor (art. 308, CTB) e direção de veículo automotor sem a devida licença para dirigir (art. 309, CTB), oportunidade em que a Autoridade Policial lhe arbitrou fiança, a qual foi devidamente recolhida pelo autuado e posto em liberdade [PJe nº 1000110-73.2023.8.11.0040], a segunda em 09/03/2023, pelo crime de tráfico de drogas, onde lhe fora concedido liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, notadamente, “III - não se envolver em novos crimes;” e “V – comprovar em 10 (dez) dias que procurou o CAPS local para dar início a tratamento contra dependência química, comprovando a cada 2 (dois) meses o atendimento ao tratamento proposto.” [PJe n° 1002435- 21.2023.8.11.0040], e pela terceira vez, em 15/03/2023, novamente pelo crime de tráfico [PJe n° 1002663-93.2023.8.11.0040], sendo concedida a liberdade provisória, em 12/05/2023, mediante as obrigações de “b) não se envolver em novos crimes;” e “d) comprovar a internação em clínica de tratamento para dependência química do detido no prazo de 05 (cinco) dias úteis;” [PJe n° 1003886-81.2023.8.11.0040], e mesmo assim, tornou a claudicar. Ademais, é investigado no Inquérito Policial n° 1001375-13.2023.8.11.0040 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

(iii) LUIS GUSTAVO PINHEIRO, no curso do presente ano, foi preso na data de 04/07/2023, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação, sendo concedida liberdade provisória na data de 05/07/2023, notadamente, com a seguintes cautelar, “IV - não se envolver em novos crimes.” [PJe n° 1007821- 32.2023.8.11.0040], e, mesmo assim, tornou a claudicar.

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves. [...]

. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e LUÍS GUSTAVO PINHEIRO, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito - PJe 1014816-61.2023.8.11.0040).

Pois bem.

A Defesa do paciente não instruiu a impetração com cópia do ato impugnado [ata de audiência de custódia], tampouco de eventual procuração juntada aos autos do referido incidente processual.

Em consulta ao sistema processual eletrônico,
“não se constata a existência de procuração conferindo poderes aos causídicos ora impetrantes, em que pese o interrogatório policial do ora paciente tenha sido realizado na presença da causídica Dra. Aline Batista Bento (OAB/MT n°. 33.449/O)”
, como bem salientado pela i. PGJ (Dr. João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça ID 195228172).

De toda sorte, o paciente foi representado por defensor público [Thiago Almeida Morato Mendonça], durante a realização do ato (PJe

1014816-61.2023.8.11.0040).

Note-se que os impetrantes não se insurgem sobre qualquer regularidade da prisão em flagrante, mas apenas quanto a sua conversão em preventiva.

Com efeito,
“tendo sido nomeado defensor para o paciente para a audiência de custódia, superada está a alegação de nulidade em virtude da ausência de intimação do advogado para o ato, mormente considerando que esse não contava com procuração juntada aos autos”
(TJMG, HC NU 1.0000.23.256993-9/000 - Relator: Des. Enéias Xavier Gomes - 24.10.2023).

Sendo assim, não se identifica nulidade a ser declarada.

Por seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente na traficância, extraída das apreensões de 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 138,63gr (cento e trinta e oito gramas e sessenta e três decigramas), uma réplica de fuzil T4, uma balança de precisão e 12 (doze) celulares e da reiteração criminosa [paciente responde a ação penal por tráfico de drogas e registra inquérito policial pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida].

A natureza da droga e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE - Relator: Min Joel Ilan Paciornik - 24.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC NU 1007221-68.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 24.5.2022)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.10.2023;

AgRg no HC n. 844.083/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, tampouco se iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1000016-85.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 19.2.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra ação penal por tráfico de drogas (PJe 1005748- 87.2023.8.11.0040) e inquérito policial por
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (PJe 1001465-21.2023.8.11.0040)
, a recomendar a manutenção da custódia preventiva diante da reiteração criminosa específica (STJ, RHC nº 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC nº 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC nº 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Não bastasse, o
paciente teria se envolvido com a traficância 7 (sete) dias após ser beneficiado com liberdade processual em procedimento investigatório pelo porte ilegal de arma de fogo (PJe NU
1001465-21.2023.8.11.0040
),

“indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023